Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-45.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-45.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PARECER AMBIENTAL FAVORÁVEL. INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICA PRÓXIMA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

SENTENÇA

MANTIDA
.
APELO

IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por consumidora, determinando à concessionária a ligação de energia elétrica em imóvel localizado na zona rural de Barra/BA, em área de preservação permanente, com base em parecer técnico ambiental favorável expedido por órgão municipal competente.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a localização do imóvel da recorrida em área de preservação permanente, sem licenciamento ambiental específico, inviabiliza o fornecimento de energia elétrica, considerado serviço público essencial.

III. Razões de decidir:

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, o qual impõe responsabilidade objetiva à fornecedora de serviços públicos essenciais.

4.
A prestação do serviço de energia elétrica, além de essencial, está vinculada à dignidade da pessoa humana, e sua negativa, em razão exclusiva da localização geográfica do imóvel, mostra-se desproporcional e irrazoável, especialmente quando comprovada a existência de infraestrutura consolidada no entorno e a viabilidade ambiental do fornecimento.

5.
Consta nos autos que a região em que se encontra o imóvel da impetrante já é servida por rede elétrica, havendo diversos imóveis vizinhos com fornecimento regular de energia, o que reforça o caráter discriminatório da negativa.

6.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a mera localização do imóvel em APP, desacompanhada de risco concreto ao meio ambiente, não justifica a recusa ao serviço público essencial.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica tem o dever de prestar serviço essencial de forma contínua e adequada, mesmo em imóvel situado em área de preservação permanente, quando comprovada a viabilidade ambiental e a consolidação da ocupação urbana. 2. A negativa de fornecimento baseada exclusivamente na localização do imóvel afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade quan
do

constata
da a
existência de infraestrutura elétrica atendendo a imóveis vizinhos”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 225; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8000761-59.2019.8.05.0018, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 08.11.2022; TJBA, Apelação nº 8000319-93.2019.8.05.0018, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 08.03.2022; TJBA, Apelação nº 0000870-25.2013.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8000285-45.2024.8.05.0018, sendo apelante
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
,
e apelada
RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e

negar

provimento ao recurso,

nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22